Tribunal: TJDFT
Processo: 0732558-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732558-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOUZA NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o teor do último pronunciamento judicial nos autos de origem (ID origem 105886376) - após a decisão que constitui o objeto deste agravo de instrumento -, acolhendo a impugnação ofertada e, por consequência, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil - CPC, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o, 932, III e parágrafo único, etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar se persiste seu interesse recursal, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator